Tribunal: TJES
Processo: 5001904-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO FELIX BOLDRINI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BIÓLOGO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001904-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ROMULO FELIX BOLDRINI E THIAGO DA SILVA SOARES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pelo julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria puramente de direito, rejeitando, em sequência, o pedido de produção de provas testemunhal formulado pela parte recorrida. No mérito, julgou improcedente os pedidos autorais, concluindo pela ausência de previsão legal à percepção, pelos autores, da gratificação pretendida, sustentando, ainda, que a concessão do direito caracterizaria aumento de vencimentos, ferindo a Súmula vinculante nº 37 do STF.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam pela nulidade da r. sentença de 1º grau pelo cerceamento de defesa, diante do pedido expresso de produção de prova testemunhal, a fim de comprovar o efetivo exercício do poder de polícia exercido pelos mesmos para comprovar/justificar o pagamento da gratificação pleiteada. Sustentam, ainda, que já recebem a Gratificação de Produtividade Fiscal desde 2012 e, após a alteração trazida pela redação do § 1º do art. 11 do Decreto 41/2012, não tiveram os recebimentos alterados, recebendo a menor por cada ponto para as atividades desempenhadas.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, importante
destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma,
in casu,
não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente/autora, pois, conforme asseverado pelo juízo primevo, a matéria aqui tratada é unicamente de direito, mediante a verificação se há ou não previsão legal de recebimento da gratificação pretendida, de acordo com o cargo público ocupado pelos autores.

Assim, em casos nos quais a decisão judicial depende apenas de interpretação da lei e não de prova de fatos, a produção de provas é dispensável.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. AGENTE ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SE MOSTRA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. MÉRITO
. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. GRAU DE ESCOLARIDADE IDÊNTICO. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO EM AUMENTAR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente, eis que comprovou fazer jus à benesse pretendida, consoante juntada de suas fichas financeiras na mov. 1.6, nos moldes dos artigos 98 e 99 do CPC.
(TJ-PR 00025886820238160190 Maringá, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/05/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2024)

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Os autores esclarecem em sua petição inicial que são servidores públicos efetivos do município requerido, aprovados em concurso público para o cargo de biólogo

e que, de acordo com as atribuições de seu cargo público, exercem fiscalização e poder de polícia em geral. Com a publicação do Decreto Municipal n.º 41/2012, passaram a receber a gratificação de produtividade fiscal, no percentual de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) o valor do ponto.

Diz que, em 2021, foi publicado o Decreto nº. 176/2021, que alterou a redação do § 1º do art. 11 do Decreto 41/2012, aumentando a gratificação dos servidores que exercem o poder de polícia, para a quantia de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por cada ponto.

Ao analisar o supracitado Decreto Municipal n.º 41/2012
,
verifico que, de fato, em 2012, houve a regulamentação do pagamento de Gratificação de Produtividade Fiscal, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade Fiscal – GPF, concedida aos
servidores municipais ocupantes dos cargos de Fiscal Municipal de Serviços I e II, e aos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social
, nomeados na forma do inciso II, do artigo 40 da Lei Complementar n.º 077, de 03 de outubro de 2018. (Redação dada pelo Decreto nº 176/2021)

Art. 2º A Gratificação de Produtividade Fiscal a ser concedida aos servidores citados no artigo 1º, terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, decorrente do exercício regular do poder de polícia e atividades relativas a vigilância sanitária, a defesa do consumidor, à fiscalização urbanística, a fiscalização de posturas, de meio ambiente e transporte. (Redação dada pelo Decreto nº 176/2021)

Parágrafo único.
Aplica-se o disposto no caput também aos servidores lotado nos setores de Vídeo monitoramento e Defesa Civil
. (Dispositivo incluído pelo Decreto n° 206/2019)

Art. 3º
A Gratificação de Produtividade instituída no artigo primeiro deste decreto estende-se aos servidores lotados em cada área disposta no caput deste artigo
, que executam atividades inerentes e necessárias a conclusão dos procedimentos técnicos e administrativos relativos às ações fiscalizadoras.

Art. 11 - Para efeitos de pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal estabelecida neste decreto, fica instituído o Ponto de Gratificação de Produtividade Fiscal – PGPF.

§ 1º Fica fixado em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o valor do ponto relativo as atividades inerentes ao poder de polícia e R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) o valor do ponto para atividades essenciais e necessárias a conclusão dos procedimentos técnicos e administrativos relativos as ações fiscalizadoras. (Redação dada pelo Decreto nº 176/2021)

No entanto, conforme destacado na sentença de origem,
o cargo desempenhado pelo recorrente (biólogo) e a sua lotação (Secretaria de Meio Ambiente – id. 12570689) não se enquadram nas disposições do aludido decreto (servidores municipais ocupantes dos cargos de Fiscal Municipal de Serviços I e II, servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social e servidores lotado nos setores de Vídeo monitoramento e Defesa Civil)
.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] percebe-se que a Lei/Decreto especificaram os destinatários e fixaram os requisitos a serem preenchidos por estes para a percepção da vantagem (e de seus eventuais acréscimos), o que culmin
a
no julgamento de improcedência da pretensão – por não subsunção dos requisitos legais à hipótese realçada na peça de ingresso, matéria de direito
”
(id. 12570701, negritei).

Apenas a título de esclarecimento, o fato dos autores/recorrentes estarem recebendo o aludido adicional no percentual de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) o valor do ponto, não gera direito adquirido ao recebimento do adicional no percentual almejado (R$ 2,50 o valor do ponto), por ausência de previsão legal para tanto, conforme já destacado.

Além do mais, o STF firmou entendimento recente de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, de modo a não contrariar a própria Súmula Vinculante n. 4 e também a 37, ambas da Suprema Corte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2.
Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em Lei Federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido. (STF; Rcl-AgR 65.813; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 07/08/2024; DJE 16/08/2024).

Finalizando, em que pese o disposto na petição de id. 13679339, importante ressaltar que não há qualquer vinculação da decisão prolatada pela E. 1ª Turma Recursal, no processo nº 5007679-28.2023.8.08.0012, isto porque, apesar de pleitearem o mesmo benefício, não restou configurada a hipótese de conexão ou continência, por se tratarem de autores distintos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROMULO FELIX BOLDRINI E THIAGO DA SILVA SOARES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em

20% sobre o valor da condenação.

Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)